Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726557-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41263881). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator